Tribunal: TJSP
Processo: 1010226-38.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VERSÕES CONFLITANTES – ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES À CONCLUSÃO SEGURA DE CULPA DE UMA DAS PARTES PELO INFORTÚNIO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE

APELAÇÃO PROVIDA